Tribunal: STF
Processo: HC 247362
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Irwin Rosa Santos Góis e outro, advogados, em 11.10.2024, em benefício de José Ítalo Andrade Cruz, contra decisão pela qual, em 9.10.2024, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 939.941/SE.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 20.8.2019, pelo juízo da comarca de Boquim/SE, na Ação Penal n. 0001670-83.2017.8.25.0009, às penas de um ano, seis meses e dezessete dias de reclusão e um mês e sete dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e cinquenta e oito dias-multa, pela prática dos crimes de furto e de violação de domicílio (art. 150 e caput do art. 155, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “FATO 01: ‘(...) na data de 17/07/2017, por volta das 08 horas, o denunciado subtraiu, do Supermercado Todo Dia, localizado na Avenida Simpliciano Fernandes, nº 209, Boquim/SE, 07 (sete) desodorantes, marca Rexona, totalizando a quantia de R$ 132,30 (cento e trinta e dois reais e trinta centavos)’ (...)



    FATO 02: ‘(...) na data de 09/08/2017, por volta das 07 horas, o denunciado invadiu, pelo telhado, a casa localizada na Rua Antônio Francisco de Aleida, nº 168, Boquim/SE, e subtraiu 01 (um) par de botas de couro pertencentes a ofendida Josefa Carvalho de São José’ 
(fl. 1, e-doc. 9).



    A condenação transitou em julgado em 10.9.2019.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 202400339733 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 20.8.2024, a Câmara Criminal não conheceu do habeas corpus. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – PACIENTE SENTENCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES E INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 E ART. 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA, AINDA QUE O PREJUÍZO SEJA ÍNFIMO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – HABITUALIDADE CRIMINOSA CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E PÁTRIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (fls. 1-2, 
e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 939.941/SE no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 9.10.2024, pelo Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes sustentam a aplicação do princípio da insignificância à espécie.



    Asseveram que “esse e. STF de há muito já vem aduzindo que a existência de reincidência não pode ser o único elemento para se afastar o princípio da insignificância” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustentam que, “conforme consta na sentença, o furto foi simples e absolutamente famélico que buscava obter dinheiro para a subsistência” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Afirmam que “é de se reconhecer a atipicidade material da conduta de subtrair 07 desodorantes de uma rede multinacional de supermercados” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Que seja recebido e conhecido o presente habeas corpus;



    b) Que seja intimado a Procuradoria Geral da República para apresentar parecer; 



    c) Que, no mérito, seja conhecida e concedida a ordem de HABEAS CORPUS para RECONHECER A ATIPICIDADE MATERIAL da conduta e consequentemente declarar a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, III, do CPP” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 939.941/SE.



     



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. A condenação transitou em julgado em 10.9.2019, mais de cinco anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 11.10.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça sergipano, no julgamento do Habeas Corpus n. 202400339733, assentou não ser aplicável na espécie o princípio da insignificância, com a seguinte fundamentação:



    “Com o encerramento da instrução criminal, no dia 20/08/2019 foi prolatada sentença condenatória, a qual jugando parcialmente procedente a pretensão ministerial, condenou o paciente pela prática dos crimes de furto e invasão de domicílio, tipificados no art. 150 e 
art. 155, caput, ambos do CPP, fixando a reprimenda final em 
01 (um) ano 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 
01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa. 



    Oportuno registrar que, na oportunidade, a apontada autoridade coatora, manifestando-se acerca da impossibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela, fundamentou da seguinte forma:



    ‘[...] Numa primeira análise realizada no presente feito, verifica-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância dado o valor das coisas furtadas, as condições objetivas da vítima de pessoa jurídica cujo grupo comercial faz parte de um conglomerado multinacional, o modus operandi do acusado e a tese de defesa apresentada por este de que teria cometido o aludido delito por necessidade de comprar leite e fraldas para seu filho. 



    Ocorre que entendo inviável a aplicação do mencionado princípio por ser o réu reincidente específico em crimes contra o patrimônio já tendo sido condenado, por este juízo, nos autos dos processos número 201561000559 (furto qualificado e indução de adolescente à prática de crime), 201661000668 (furto qualificado), 201761000241 (roubo qualificado), 201561001376 (furto qualificado, furto simples e indução de adolescente à prática de crime), 201661000691 (roubo qualificado), 201761001858 (roubo por duas vezes) e 20161001863 (ameaça e furto), o que evidencia a habitualidade deste ao crime. 



    Logo, dada a reiteração patente do denunciada na prática de crimes contra o patrimônio, evidenciada está a sua periculosidade concreta, incompatível com os requisitos autorizadores da referida excludente de tipicidade.[...]’ (Grifei)



    Ora, assim como bem consignado na sentença de primeiro grau, quanto à aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela no caso em apreço, entendo que não foram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto. 



    Para que um comportamento seja considerado materialmente atípico, dada a sua insignificância penal, utiliza-se do princípio da proporcionalidade, em que se compara a relação estabelecida entre o meio (imposição da pena) e o fim (prevenção e retribuição pelo ato cometido) a fim de se verificar se há ou não outros instrumentos menos lesivos (que sejam das esferas cível, administrativa ou fiscal) para coibir o ato de modo eficaz a regular a conduta praticada. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou alguns critérios objetivos (relacionados ao fato) que tornam possível a aplicação do princípio da insignificância no caso em concreto, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; 
e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em complementação dos critérios firmados pela Suprema Corte, dispôs sobre os requisitos subjetivos, quais sejam: a) extensão do dano, compreendendo a importância do objeto material para a vítima, sua situação econômica e o valor sentimental referente ao bem; b) circunstâncias e resultado do crime para determinar se houve lesão significativa ao bem jurídico; 
c) condições pessoais do ofendido; e d) condições pessoais do agente, que consiste em verificar a existência de contumácia delitiva. 



    No caso em apreço, verifico que o paciente possui personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, como, inclusive, ressaltado pela autoridade apontada como coatora ‘réu reincidente específico em crimes contra o patrimônio já tendo sido condenado, por este juízo, nos autos dos processos número 201561000559 (furto qualificado e indução de adolescente à prática de crime), 201661000668 (furto qualificado), 201761000241 (roubo qualificado), 201561001376 (furto qualificado, furto simples e indução de adolescente à prática de crime), 201661000691 (roubo qualificado), 201761001858 (roubo por duas vezes) e 20161001863 (ameaça e furto), o que evidencia a habitualidade deste ao crime.’ 



    Assim, vê-se que se trata de paciente portador de maus antecedentes e reincidente, demonstrando sua contumácia na prática delitiva de crimes de mesma natureza (contra o patrimônio). 



    Desse modo, impossível o reconhecimento da atipicidade material da conduta do paciente por aplicação do princípio da insignificância, já que não preenchidos todos os critérios subjetivos firmados pelas Cortes Superiores, consoante acima descritos. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Dessa forma, não verifiquei qualquer ilegalidade flagrante que enseje a concessão de ofício do presente Writ” (fls. 10-15, e-doc. 8).



    11. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada nesta impetração, manteve o afastamento do princípio da insignificância, nos seguintes termos:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Pretende-se, no presente writ, que seja reconhecida a atipicidade material da conduta ao fundamento de que deve incidir na espécie o princípio da insignificância. 



    Sobre a atipicidade material da conduta, esta Corte Superior tem seguido o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004. 



    No caso em análise, consignaram as instâncias ordinárias que o paciente é contumaz na prática de delitos, porquanto é reincidente específico e portador de maus antecedentes, possuindo reiterado envolvimento em crimes patrimoniais. 



    Dessarte, foi adequado o afastamento do princípio da insignificância. 



    Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal nesse sentido: (...)



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício” (fls. 2-4, e-doc. 7).



    12. Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Também não pende questionamento sobre a reincidência e os maus antecedentes do acusado, que não é negado também pelos impetrantes.



    13. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de o paciente ser “reincidente específico em crimes contra o patrimônio já tendo sido condenado, por este juízo, nos autos dos processos número 201561000559 (furto qualificado e indução de adolescente à prática de crime), 201661000668 (furto qualificado), 201761000241 (roubo qualificado), 201561001376 (furto qualificado, furto simples e indução de adolescente à prática de crime), 201661000691 (roubo qualificado), 201761001858 (roubo por duas vezes) e 20161001863 (ameaça e furto), o que evidencia a habitualidade deste ao crime”.



    14. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – reconhecimento da atipicidade da conduta – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. Na espécie em apreço, o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, com várias condenações por crimes contra o patrimônio em data contemporânea com o crime em análise, não podendo, então, o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



    15. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



    16. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora